Tribunal: TJMT
Processo: 1002525-52.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002525-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS SILVEIRA COSTA - CPF: 830.014.761-68 (ADVOGADO), JOFEGE MINERACAO LTDA - CNPJ: 86.924.701/0001-32 (AGRAVANTE), ANDERSON NOGUEIRA DE CARVALHO - CPF: 929.304.921-04 (AGRAVADO), RAQUEL POZZEBON CARVALHO - CPF: 957.291.601-78 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ – EXECUTIVIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORO DE ELEIÇÃO MANTIDO. NÃO PREVALÊNCIA DO FORO DO DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE.

DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os próprios executados é que suscitam a incompetência territorial, dada a previsão no contrato de cláusula de eleição de foro. Ressalva-se ainda, se tratar de processo que tramita na modalidade 100% digital, em que os atos não serão realizados presencialmente, de modo que os fundamentos apresentados pela agravante não denotam a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1002525-52.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

AGRAVANTE: JOFEGE MINERACAO LTDA

AGRAVADA: RAQUEL POZZEBON CARVALHO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOFEGE MINERACAO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos de ação de execução que em exceção de pré – executividade acolheu a preliminar de incompetência deste juízo em virtude da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, deixou de analisar os demais pedidos apresentados nos autos.

A agravante sustenta que os autos em debate se trata de contrato de adesão firmando no âmbito de relação consumerista. Por ser regra criada para a facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, CDC), uma vez que a ação foi proposta nos limites do art. 101, I do CDC, não há que se lhe opor como eleição de foro, o do domicílio dos Agravados; STJ tem entendimento pacífico que nas ações que versam sobre relação de consumo, a competência é absoluta, a qual só pode ser declinada de ofício quando se der em benefício do consumidor; a Agravante ter escolhido o foro do domicílio dos Agravados seu deu no claro propósito de não haver alegação de dificultar e/ou onerar sua defesa, mantendo-se em vista o princípio da facilitação da defesa previsto no CDC;
é importante destacar que na Exceção de Pré-Executividade os Agravados limitaram-se em dois parágrafos fazer menção a existência de cláusula contratual de eleição de foro, como se observa de trecho destacado da defesa, sem contudo, demonstrar que a ação tramita em outro comarca, de outro Estado seria mais benéfico, menos gravoso financeiramente aos Agravados, principalmente somado ao fato da retomada dos atos processuais de forma presencial, o que demandaria significativo deslocamento, aumento de onerosidade aos próprio Agravado, além de lhes dificultar sua defesa, como o comparecimento presencial em audiência; a relação entre Agravante e Agravado é nitidamente uma relação consumerista, e nesta modalidade de contrato a propositura da ação diretamente no foro de domicílio dos Agravados, tem como propósito único, e em respeito à doutrina e jurisprudência, facilitar sua defesa, como podemos observar nos comentários aos artigos 111 e 112, ambos do Código de Processo Civil; resta evidente o equívoco da decisão em comento, que acatou a preliminar de incompetência, pugnando, portanto, para que este Tribunal promova a devida correção, determinando, ainda em sede de liminar, e confirmada no julgamento do mérito deste agravo, a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar o feito de origem; por fim, requer a concessão liminar para determinar a retomada da marcha processual; no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão e seja declarada a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia para processar e julgar o feito de origem.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JOFEGE MINERACAO LTDA., contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia nos autos de ação de execução que em exceção de pré – executividade acolheu a preliminar de incompetência deste juízo em virtude da cláusula de eleição de foro e, por conseguinte, deixou de analisar os demais pedidos apresentados nos autos.

No caso dos autos, pretende a agravante que prevaleça o foro do consumidor, por se tratar de competência absoluta. Contudo, para que seja este considerado é necessário prejuízo ao consumidor, ou sua hipossuficiência e vulnerabilidade, o que não está demonstrado nos autos.

A relação entre as partes é regida por instrumento particular de compra e venda de calcário agrícola e não resta demonstrada a relação consumerista diretamente, corroborado ao fato de que não se trata de contrato de adesão.

Ademais, os próprios executados é que suscitam a incompetência territorial, dada a previsão no contrato de cláusula de eleição de foro. Ressalva-se ainda, se tratar de processo que tramita na modalidade 100% digital, em que os atos não serão realizados presencialmente, de modo que os fundamentos apresentados pela agravante não denotam a probabilidade do direito e risco de prejuízo irreparável.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.707.526/PA, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 27/5/2020, DJe de 1/6/2020.).

“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. ALTERAÇÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de rescisão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel e indenização por danos materiais e compensação por danos morais ajuizada em 25.01.2015. Exceção de Incompetência arguida em 26.03.2015. Agravo em Recurso especial distribuído ao gabinete em 24.04.2017. Julgamento: CPC/1973. 2. O propósito recursal é o reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro em contrato de adesão de compra e venda de imóvel. 3. A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. 4. Apesar da proteção contratual do consumidor estabelecida pelo CDC, o benefício do foro privilegiado estampado no art. 101, I, do CPC não resulta, per se, em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro estabelecidas contratualmente. 5. O STJ possui entendimento no sentido de que a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. 6. Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas. 7. A condição de consumidor, considerada isoladamente, não gera presunção de hipossuficiência a fim de repelir a aplicação da cláusula de derrogação da competência territorial quando convencionada, ainda que em contrato de adesão. 8. Recurso especial conhecido e provido, para determinar que a ação seja processada e julgada no foro estipulado contratualmente. (REsp n. 1.675.012/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 14/8/2017.).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023